Tribunal: TJDFT
Processo: 0711866-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que determinou a suspensão do inventário de MARIA SANT'ANA DA CONCEIÇÃO, até o julgamento de ação de nulidade de escritura pública de união estável, em que a condição de herdeira de um herdeiro pós-morto da autora da herança é debatida. O espólio de JOÃO PAULO SANT’ANA DA CONCEIÇÃO agrava, aduzindo que, conforme arts. 627, § 3o, e 628 do CPC, a instauração da via ordinária para o debate da qualidade de herdeiro implica o sobrestamento apenas da entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido, e não de todo o inventário em si. Aduz que a suspensão do feito da origem traz prejuízos aos herdeiros, dado que a autora da herança faleceu há mais de treze anos e é “completamente desconhecido o acervo patrimonial do espólio, impedindo-os, pois, de fiscalizar a sua administração bem como para adotarem medidas tendentes a evitar eventuais prejuízos ao patrimônio comum”. Sustenta, ainda, que o d. Magistrado singular não apreciou os pedidos expressamente formulados pelo espólio Agravante quando da apresentação à inicial, relativamente à adoção de medidas assecuratórias do patrimônio deixado pela finada, bem como de retificação dos polos da ação de origem. Com base nisso, requer a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para determinar a regular tramitação da ação de inventário no 0700508-58.2022.8.07.0002 e a apreciação dos pedidos veiculados na emenda à petição inicial. É a suma do necessário. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: Recebo a emenda à inicial. Considerando a existência de ação de nulidade da escritura pública de união estável (autos no 0704310-8.2021.8.07.0002), determino a suspensão do presente feito até o julgamento da referida ação, nos termos do art. 313, inciso V, alínea a, do CPC. Em relação ao pedido de prazo para recolhimento das custas processuais, considerando que a representante legal do ESPÓLIO DE JOÃO formulou pedido de reserva de valores nos autos de inventário no 0703673-50.2021.8.07.0002 e que suspendi o presente feito neste ato, determino o transcurso do prazo de suspensão para comprovação do recolhimento. Quanto à suspensão do processo da origem, não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Por outro lado, apesar de suspenso o processo, as medidas urgentes requeridas e pendentes de apreciação podem e devem ser enfrentadas pelo MM. Juiz, a fim de evitar dano irreparável, nos termos do art. 314 do CPC. Com base nisso, concedo em parte a liminar apenas para determinar que o MM. Juiz aprecie o pedido de tutela de urgência formulado na emenda à petição inicial. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator